Tribunal: TJMT
Processo: 1018774-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018774-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), LUCAS DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 031.916.032-71 (AGRAVANTE), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA PRÉVIA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda à inicial para comprovar tentativa prévia de solução administrativa em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais movida contra concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o processamento da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o processamento da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4. O Código de Processo Civil, ao disciplinar os requisitos da petição inicial (arts. 319 e 320), não prevê a necessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

5. O interesse de agir configura-se pela demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o que se verifica pela simples alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

6. Embora o CPC/2015 incentive a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º), não impõe o esgotamento das vias administrativas como condição para o ajuizamento da ação.

7. Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC), reforçando a desnecessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"É desnecessária a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa para demonstrar o interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito c/c danos morais, sendo tal exigência violadora do princípio da inafastabilidade da jurisdição."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 319 e 320; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - NU 1032865-42.2024.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS DE LIMA OLIVEIRA
em face de decisão proferida pelo juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1028201-05.2025.8.11.0041 - Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais – proposta em face de
CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON
– determinou a intimação da parte autora para

emendar a inicial no sentido de: “
1.

Apresentar comprovante da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia, bem como a respectiva resposta/negativa da parte ré.
Frisa-se que a comprovação pode ocorrer por quaisquer canais oficiais de serviço de atendimento mantido pelo fornecedor (SAC); pelo PROCON; órgãos fiscalizadores como Banco Central; agências reguladoras (ANS, ANVISA; ANATEL, ANEEL, ANAC; ANA; ANM; ANP; ANTAQ; ANTT; ANCINE); plataformas públicas (consumidor.gov) e privadas (Reclame Aqui e outras) de reclamação/solicitação; notificação extrajudicial por carta com Aviso de Recebimento ou via cartorária.”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a exigência de tentativa prévia de solução administrativa viola frontalmente o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), na medida em que condiciona o exercício do direito de ação a requisito não previsto em lei.

Alega que o direito de ação é um direito público subjetivo, cujo exercício independe de demonstração de esgotamento de vias extrajudiciais, sobretudo em se tratando de relação de consumo, em que vigora o regime da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo suficiente a alegação da ocorrência de falha na prestação do serviço para justificar o ajuizamento da demanda.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada impõe ônus excessivo e desproporcional ao consumidor, especialmente porque a legislação processual civil não estabelece como requisito da petição inicial a comprovação de tentativa de solução extrajudicial (art. 319 do CPC), mas apenas a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, os quais, no caso, teriam sido devidamente apresentados.

Cita, em reforço, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, os quais reconhecem a desnecessidade de comprovação da pretensão resistida em ações que versem sobre inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, afirmando que a ausência de requerimento extrajudicial não descaracteriza o interesse de agir.

Requer o deferimento da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

A concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de que se determine o regular prosseguimento da ação originária, afastando-se a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia.

Liminar deferida (ID. 295984877).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS DE LIMA OLIVEIRA contra decisão que determinou a emenda à inicial para comprovar tentativa prévia de solução administrativa em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

Alega o Agravante que tal exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, que não há previsão legal para tal requisito e que a determinação contraria o princípio da celeridade processual.

Já a parte Agravada defende que a decisão reflete o cumprimento dos princípios da cooperação, boa-fé e eficiência, sendo legítima a exigência para demonstrar o interesse de agir.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência da decisão recorrida dentro do contexto processual em que foi prolatada, sem adentrar questões de mérito.

A controvérsia consiste em verificar se é legítima a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como condição para o processamento da ação. Verifica-se que tal exigência não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário sem condicionamentos prévios não previstos em lei.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar os requisitos da petição inicial (arts. 319 e 320), não prevê a necessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa. O interesse de agir configura-se pela demonstração da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o que se verifica pela simples alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que é desnecessária a comprovação de tentativa prévia de solução administrativa para demonstrar o interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito c/c danos morais.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAR TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL - RECURSO PROVIDO" (TJMT - NU 1032865-42.2024.8.11.0000, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).Embora o CPC/2015 incentive a solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º), não impõe o esgotamento das vias administrativas como condição para o ajuizamento da ação. Ademais, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14, CDC), reforçando a desnecessidade de tal comprovação.

A exigência imposta pelo juízo a quo, além de não ter respaldo legal, contraria o princípio da celeridade processual e configura obstáculo indevido ao acesso à justiça.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, sem a necessidade de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025